Tribunal: STF
Processo: HC 262103
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao HC 221.501, do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, III, DA LEP. ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. CRIME COMETIDO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, quando sobreveio nova condenação de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, novamente pela prática do crime de tráfico de drogas.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, firmou o entendimento de que a concessão da prisão domiciliar a mães de crianças de até 12 anos é medida que decorre da proteção integral da criança, e a imprescindibilidade de seus cuidados é legalmente presumida”. Afirma que “a decisão combatida baseou-se na premissa de que o crime de tráfico, cometido na própria residência, exporia os menores e, por isso, contraindicaria a prisão domiciliar. Contudo, esta interpretação distorce o sentido da "situação excepcional" e penaliza indevidamente a Paciente e seus filhos”. Aduz que “a negativa do benefício, no presente caso, implica em manter a separação de uma mãe de seus filhos pequenos sem uma justificativa legal sólida e devidamente fundamentada que afaste a presunção de imprescindibilidade, impondo um ônus desproporcional às crianças, cujos direitos devem ser tutelados com prioridade absoluta”.



    4. Decido.



    5. De início, anoto que “a ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641 por esta Corte não poderia beneficiar a paciente, que cumpre pena definitiva, e não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas ao condenado que se encontre no regime aberto” (HC 248.377-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. No mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que trata-se de paciente presa definitivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (2 vezes) e receptação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual:



    [...]



    Consoante alhures relatado, a defesa postula a prisão domiciliar da agravante. 



    Neste caminhar, ressalta-se que a agravante cumpria pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação, quando sobreveio nova condenação de 06 (seis) anos, 06 (seis) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, novamente pela prática do crime de tráfico de drogas, o que totaliza 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 



    Ademais, encontra-se atualmente em regime fechado, com previsão a alcançar a benesse da progressão de regime em 16.1.2027, conforme consulta realizado ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU. 



    [...]



    Pois bem, conquanto a agravante tenha informado na inicial possuir filhos menores (Emanuelly Sophia e Nikollas Fernando, com 7 (sete) e 3 (três) anos de idade, respectivamente), não houve qualquer comprovação neste feito acerca do alegado, por meio da certidão de nascimento dos menores e/ou fotografias. 



    Mesmo que assim não fosse, seu pedido esbarra no fato dela atualmente estar submetida ao regime fechado. 



    Coligado a isso, não foi demonstrado inequivocamente a necessidade da presença da sentenciada para o cuidado de seus filhos menores.



    [...]



    Não se olvida que a presença dos pais é importante na vida de qualquer criança, contudo, como alhures dito, não foi trazido aos autos qualquer documento indicativo da imprescindibilidade da apenada aos cuidados de seus filhos menores ou a impossibilidade de se deixar a criança sob os cuidados de outra pessoa, ônus que a defesa não se incumbiu.



    [...]



    Ademais, consoante salientado no parecer (f. 62), as circunstâncias que cercaram as duas prisões em flagrante da ora agravante, e que desencadearam suas condenações, qual seja, armazenamento em sua própria residência de substâncias entorpecentes destinadas a comercialização, evidencia que a agravante expõe os infantes a prática delitiva, mostrando-se também inapropriada e temerária a concessão da prisão domiciliar.



    [...]



    7. Ademais, para chegar à conclusão diversa acerca da necessidade inequívoca da situação de desamparo das crianças, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento não admitido na via do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 259.140-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Condenação. Regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar. Ausência da análise pelo colegiado de tribunal superior. Paciente mãe de crianças menores de 12 anos. Circunstâncias fáticas que denotam ausência de que seja efetivamente responsável pelos cuidados dos filhos menores. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator